Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. PRELIMINARES. AFASTAMENTO. PRECLUSÃO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. PADRÃO DE VIDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTILHA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. EXCLUSÃO. EMPRÉSTIMOS. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO SOBRE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não apresentados fundamentos novos e já decidida a matéria referente à quebra de sigilo bancário e fiscal por meio de Agravo de Instrumento, deve-se considerar a matéria preclusa, sendo incabível o conhecimento do recurso quanto a este capítulo.
2. A apreciação do mérito recursal pelo Colegiado acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto ao Agravo Interno que versa sobre a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. Da leitura do art. 99 do Código de Processo Civil, depreende-se que o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual de gratuidade de justiça, afastando a presunção contida na Declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 3.1. Considerando o conjunto probatório acostado aos autos, excepcionalmente, é cabível a concessão da gratuidade de justiça.
4. Não há falar em cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional em razão do indeferimento de tabela atualizada de despesas mensais quando já houve apresentação anterior e não são apresentados fundamentos que justifiquem sua alteração substancial. 4.1. A necessidade dos alimentados é presumida por se tratarem de crianças, as quais não possuem condições de trabalhar e auferir renda para seu próprio sustento. 4.2. O valor apresentado em planilha pela parte é adotado como uma estimativa, a fim de subsidiar o posicionamento judicial.
5. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
6. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar, além de manter o padrão de vida ostentado pelos genitores.
7. O aditamento da inicial após a citação do réu somente poderá ocorrer com o consentimento deste, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil.
8. Nos termos do art. 1.659, VI, do Código Civil, excluem-se da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 8.1. Os saldos de conta bancária referentes ao saldo de salário dos cônjuges estão excluídos da partilha.
9. Em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que O benefício apenas mediato e hipotético causado pela atividade estudantil financiada, por não implicar em benefício direto e concreto à entidade familiar, não deve ser partilhado por ocasião do divórcio ou dissolução da união estável.
10. Nos termos dos arts. 1.660 e 1.664 do Código Civil, os débitos contraídos por um dos cônjuges durante o casamento são presumidamente em benefício da família e, portanto, devem ser partilhados.
11. A distribuição da sucumbência deve considerar o êxito obtido por cada parte na demanda.
12. Agravo Interno sobre pedido de efeito suspensivo prejudicado. Agravo Interno sobre gratuidade de justiça conhecido e provido. Recurso de Apelação conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso Adesivo conhecido e não provido.